Tribunal: STF
Processo: RE 1138534
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de agravo regimental (eDOC 199) interposto em 10.02.2023 (eDOC 205) em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida, nos seguintes termos (eDOC 198):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 150, p. 1): 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA PELO ENTE FEDERADO PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. RE N. 581.947. DISTINGUISHING. ART. 11 DA LEI N. 8.987/1995. CONFLITO ENTRE CONCESSIONÁRIAS. EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO CONTRATO DE CONCESSÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. ERESP N. 985.695/RJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973 



    II - Retorno dos autos ao colegiado para eventual juízo de adequação, a teor do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil de 2015. 



    III – O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme e consolidada de que a cobrança pelo ente federado em face de concessionária de serviço público pelo uso de solo, subsolo ou espaço aéreo é ilegal, uma vez que: a) a utilização, nesse caso, se reverte em favor da sociedade - razão pela qual não cabe a fixação de preço público; e b) a natureza do valor cobrado não é de taxa, pois não há serviço público prestado ou poder de polícia exercido. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    IV – O entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual os entes da federação não podem cobrar retribuição pecuniária pela utilização de vias públicas, inclusive solo, subsolo e espaço aéreo para a instalação de equipamentos destinados à prestação de serviço público, não impede que as concessionárias de rodovias realizem a cobrança pela utilização das faixas de domínio, nos termos do art. 11 da Lei 8.987/95, desde que tal exação seja autorizada pelo poder concedente e esteja expressamente prevista no contrato de concessão, porquanto não houve discussão sobre esta hipótese no RE 581.497. Distinguishing. 



    V – Em juízo de adequação, mantido o acórdão.”



    Os embargos opostos foram rejeitados (eDOC 178, p. 1-2).



    No recurso extraordinário interposto pela Companhia Elétrica, requer que sejam remetidos os autos para esta Corte sem necessidade de novo juízo de admissibilidade, uma vez que já fora admitido (eDOC 182, p. 1). 



    O recurso em comento, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao julgamento do RE 581.947 – Tema 261 da sistemática de repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 86, p. 11):



     “As Concessionárias de rodovia costumam alegar que referido acórdão não se aplica a casos como o presente, na medida em que versa sobre cobrança de taxa engendrada por município em razão do uso de solo urbano, cenário que, em tese, não guarda relação com a discussão ora travada, que envolve a cobrança de preço público engendrada por concessionária de serviço público em razão de ocupação de faixa de domínio. Contudo, qualquer esforço de descaracterização de semelhança entre os casos é inócua.”



    A Vice-Presidência do STJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 192). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Analisando detidamente a controvérsia dos autos em face dos recentes precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconheço que a posição que prevalece, atualmente, é no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público. 



    Trata-se do acórdão relativo à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.763, julgada em Plenário Virtual em abril de 2021, por meio do qual foram glosados os dispositivos de lei estadual do Rio Grande do Sul que previam a cobrança de retribuição pecuniária das companhias concessionárias de energia elétrica pela utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais. Nesse sentido: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE ENERGIA” DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.” (ADI 3.763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 14.5.2021).



    Desse modo, verifico que a instância especial decidiu a questão em desconformidade com o recente precedente firmado pelo Plenário desta Corte (ADI 3.763). Sobre o tema: 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Cobrança de preço público como contrapartida pelo uso de faixa de domínio de rodovias estaduais para instalação da infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica. Impossibilidade. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais (ADI 3763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 14.05.2021). 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário para, assentando a impossibilidade de cobrança de preço público pretendida pela ora embargada, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação principal, nos termos do voto do Redator para o acórdão.” (RE 1.181.353-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator para acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.6.2022)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes. 1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.291.183-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022) 



    No caso em debate, diante dos recentes precedentes firmados pelo Plenário desta Corte, e também por ambas as Turmas, reconheço que a posição que prevalece, atualmente, é no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF”.



    Nas razões do presente agravo regimental, sustenta, em suma, a Agravante que (eDOC 199, p. 14-23):



    “A R. decisão agravada houve por bem dar provimento ao recurso extraordinário da CPFL, reconhecendo não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público. 



    Ao entender dessa forma, contudo, a R. decisão agravada deixou de considerar a existência de diversos óbices ao conhecimento do recurso extraordinário da CPFL, o qual não poderia sequer ter seu mérito apreciado por esta Col. Corte. 



    O primeiro desses óbices diz respeito à violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso extraordinário interposto não impugna, de forma específica, as razões do V. acórdão recorrido. 



    (...)



    Como se observa, no caso concreto restou reconhecida apenas a violação ao art. 11 da lei federal n. 8.987/95 (Lei de Concessões) com base na jurisprudência pacífica do Col. Superior Tribunal de Justiça em casos análogos: 



    (...)



    Como se vê, os fundamentos do V. acórdão recorrido estão baseados em normas infraconstitucionais, havendo assim fundamentos do V. arestos que não foram impugnados. O recurso extraordinário da CPFL é manifestamente inepto em decorrência da Súmula n. 283 desta Col. Corte: 



    (...)



    Para além de o recurso extraordinário da CPFL não atacar todos os fundamentos do V. acórdão, resta também evidente que a intenção do recurso da ora agravada não seria a de afastar supostas violações à Constituição Federal – até porque, como visto anteriormente, o V. acórdão sequer tratou de questões constitucionais –, mas sim de obter o reconhecimento de uma inexistente ilegalidade da remuneração pelo uso das faixas de domínio. 



    A suposta ofensa aos dispositivos constitucionais alegada pela ora agravada, portanto, não decorre diretamente da Constituição Federal, mas sim da legislação infraconstitucional (qual seja, a Lei Federal n. 8.987/95 – Lei de Concessões). Ou seja, o recurso extraordinário da CPFL está fundamentado em violação reflexa, daí a sua flagrante inadmissibilidade. 



    É evidente que se houvesse alguma violação à Constituição Federal, esta seria meramente reflexa (indireta) por demandar o exame prévio da legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 



    (...)



    Os dispositivos invocados pela CPFL em seu recurso extraordinário consistem nos arts. 102, inc. III e 105, inc. III, da Constituição Federal, os quais estabelecem a competência do Col. Supremo Tribunal Federal para o julgamento dos recursos extraordinários e a competência do Col. Superior Tribunal de Justiça para o julgamento dos recursos especiais, respectivamente.



     (...)



    Pior. Ao afirmar que o requisito do prequestionamento estaria preenchido, a CPFL confundiu-se no objeto de seu próprio recurso e tratou de questão que nem ao menos tem índole constitucional: como a existência de uma suposta repercussão geral sobre o mérito da demanda. 



    (...)



    Dessa forma, cabe ao recorrente demonstrar de maneira clara e expressa as razões pelas quais a questão constitucional discutida em seu recurso extraordinário transcende o interesse meramente individual, tendo impacto nas esferas econômica, política, social ou jurídica (CPC, art. 1.035, §1º). 



    A demonstração da existência da repercussão geral não é dispensada nem mesmo nos casos em que a própria lei define estar presente tal requisito, como nas hipóteses de recurso interposto contra acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Col. Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1.035, § 3º, inc. I), ou que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (CPC, art. 1.035, § 3º, inc. III). 



    Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que não seja conhecido o recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida. 



    A Agravada, devidamente intimada, manifestou-se nos autos pugnando pela manutenção da decisão recorrida, alegando, em síntese, que foram preenchidos os pressupostos de cabimento recursal (eDOC 207).



    É o relatório. 



    Ao revisitar o tema objeto da presente controvérsia, observo que a matéria é idêntica à discutida no RE 889095/RJ, Relator Min. Roberto Barroso, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte os embargos de divergência, Relator Min. André Mendonça. Nesse sentido: RE 1.358.995-AgR-segundo, de minha relatoria, DJe 30.06.2023. 



    Posto isto, nos termos do art. 21, I, do RISTF, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo do referido Recurso Extraordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente